Tribunal: TJMT
Processo: 1001299-75.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001299-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO LEITAO BASTOS - CPF: 011.282.287-85 (ADVOGADO), DARCILEIA MARTIN - CPF: 660.132.839-15 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSO AFASTAMENTO DA MORA E A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DE LIMINAR, SOB A ASSERTIVA DA COBRANÇA DE
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS E/OU DA ABUSIVIDADE DE TAXAS E DEMAIS ENCARGOS FINANCEIROS
-
– TEMÁTICA QUE NÃO INTEGRA A DECISÃO COMBATIDA, A QUAL SE LIMITOU A DEFERIR O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, ANTE A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO E CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – APRECIAÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS NESTE MOMENTO PROCESSUAL QUE ACARRETARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresenta qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

A decisão
a quo
cuidou, tão somente, de deferir a busca e apreensão de veículo diante da demonstração da inadimplência e constituição em mora do devedor, não sendo possível a análise, diretamente em grau recursal (
per saltum
), de eventual abusividade na cobrança dos encargos da normalidade em razão da vedação de supressão de instância - regra que decorre do princípio do duplo grau de jurisdição -, cabendo, assim, ao recorrente, submeter a questão previamente ao Juízo de primeiro de grau.

O relator, tido como “porta voz” da Câmara/Turma a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao não conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrente, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL (202)1001299-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DARCILEIA MARTIN

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
DARCILEIA MARTIN
em face da decisão monocrática (Id. 202458654) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1000960-90.2024.8.11.0041
, ajuizada pelo

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S. A.,
deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária.

Nas razões recursais, de Id. 204809650, a parte agravante saliente que
decisão merece ser reformada, porquanto a agravante não fundamentou o seu recurso na cobrança de encargos de juros abusivos nem de revisão contratual, mas fielmente deteve-se à falta de elementos válidos de constituição do processo, qual seja, a descaracterização da mora como elemento essencial para a Busca e apreensão, o que pode ser conhecida de ofício em qualquer instância, a teor do art. 485, IV c/c §3º do CPC

Aduz que “
o STJ, em sede RR, no RESP 1.061.530, representativo da controvérsia, firmou que a abusividade no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, assim se é ela descaracterizada objetivamente por conta de abusividade no contrato no período de normalidade, não há falar em mora. Por consequência, não há comprovação do que não existe.”
–
id nº 204809650

Alega que o STJ pacificou o reconhecimento da violação ao princípio da boa-fé contratual que impõe o dever de informação ao consumidor a cláusula de capitalização diária dos juros sem a devida taxa diária que aplica.

Defende que não há, portanto, que se falar em supressão de instância ao analisar a matéria recursal suscitada acerca de não haver expressa pactuação da capitalização diária, pois a intenção recursal é de exame do desacerto da decisão interlocutória de concessão da liminar de busca e apreensão, examinando a presença ou não dos requisitos autorizadores.

Requer o provimento do agravo regimental, a fim de que seja reconsiderada a decisão impugnada, com o seu regular processamento e julgamento.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A matéria ventilada no presente recurso foi objeto de percuciente análise na decisão impugnada, sendo que o não conhecimento do agravo de instrumento se deu com base em jurisprudência firme e atual, não sendo o caso de retratação.

Confira-se os trechos pertinentes:

“(...)
Em síntese, a parte agravante busca o afastamento da mora e a consequente revogação da liminar de busca e apreensão deferida, sob a assertiva de que a capitalização de juros em periodicidade diária, sem a expressa pactuação é abusiva e apta a descaracterizar a mora, uma vez comprovada abusividade de encargos no período de normalidade contratual
.

Acontece que, na fase recursal, excetuadas as matérias cognoscíveis de ofício, só é permitido a este órgão fracionário apreciar as questões decididas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É assim porque o Magistrado
a quo
na decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão sob os seguintes fundamentos:

“ (...) Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou.

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem.

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO.

Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04).

Caso não ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-seão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária.

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar.

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.
(...)”
id nº 199312155

Sendo assim, não é possível apreciar o pedido em questão, uma vez que pretensa revisão do pacto deve passar primeiro pelo crivo do Juízo
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO DEVIDAMENTE RECEBIDO PELO PRÓPRIO DEVEDOR – MORA CONSTITUÍDA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID -19 – DESCABIMENTO – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora do devedor. A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.
A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.
” (N.U 1020263-58.2020.8.11.0000 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

Tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria não pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSO AFASTAMENTO DA MORA E A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DE LIMINAR, SOB A ASSERTIVA DE COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – TEMÁTICA QUE NÃO INTEGRA A DECISÃO COMBATIDA, A QUAL SE LIMITOU A DEFERIR O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, ANTE A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO E CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – APRECIAÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS NESTE MOMENTO PROCESSUAL QUE ACARRETARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISUM AGRAVADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresenta qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.
A decisão a quo cuidou, tão somente, de deferir a busca e apreensão de veículo diante da demonstração da inadimplência e constituição em mora do devedor, não sendo possível a análise, diretamente em grau recursal (per saltum), de eventual abusividade na cobrança dos encargos da normalidade em razão da vedação de supressão de instância - regra que decorre do princípio do duplo grau de jurisdição -, cabendo, assim, ao recorrente, submeter a questão previamente ao Juízo de primeiro de grau.

(N.U 1014587-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA –
ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO
–
ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.
A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.
”

(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Ainda que assim não fosse, o entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que nem mesmo o
“mero ajuizamento de ação revisional do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da busca e apreensão inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à liminar, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ”
(N.U 1006279-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Assim, de acordo com a jurisprudência exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de ação revisional não afasta os efeitos da inadimplência. Assim, a simples discussão de validade das cláusulas contratuais é insuficiente para elidir a mora.

Com tais considerações, em decisão monocrática,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
apresentado.

(Id nº 202458654)

Portanto, vê-se que o agravo regimental não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada, razão pela qual a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, não havendo argumento do agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024